Tribunal: TJBA
Processo: 8029714-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029714-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA SANTOS SIQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO EM EMPRESA ESTATAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Reconhece-se a verossimilhança das alegações porque a documentação demonstra contratações terceirizadas, inclusive formalizadas mediante contrato administrativo identificado sob
Id.
82999528, para realização das mesmas atividades inerentes ao cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto durante a validade do certame.

Aplica-se a orientação fixada pelo STF nos Temas 683 e 784, segundo a qual a contratação precária para funções típicas do cargo objeto do concurso configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado.

Constata-se que a própria EMBASA confirmou a existência de 6.871 empregados terceirizados (
Id.
82999525), indicando necessidade permanente de mão de obra na área correlata ao cargo disputado. Evidencia-se o
fumus boni iuris
, pois a Agravante, classificada em 4º lugar na ampla concorrência, integra cadastro de reserva em certame ainda válido e demonstrou a existência de vagas efetivas e necessidade de provimento.

Configura-se o
periculum in mora
diante da continuidade das contratações precárias e do risco de esvaziamento do resultado útil do concurso público. A contratação de terceirizados para atribuições típicas do cargo concorrido viola o art. 37, IV, da Constituição, por implicar preterição arbitrária e imotivada.

A ausência de contrarrazões e a inexistência de intervenção ministerial não afastam o exame do mérito recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029714-77.2025.8.05.0000
que figuram, como
Agravante - SELMA SANTOS SIQUEIRA
e, como
Agravad
a
- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R